Tribunal: TJSP
Processo: 1018778-21.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
"PRESCRIÇÃO – Transporte aéreo internacional – Responsabilidade civil – Indenização por danos materiais e morais – Hipótese em que, em relação aos danos materiais, a Convenção de Montreal tem prevalência sobre o disposto no Código de Defesa do Consumidor – Decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário no 663331/RJ submetido ao regime de repercussão geral – Prescrição bienal tão

Ementa:
"PRESCRIÇÃO – Transporte aéreo internacional – Responsabilidade civil – Indenização por danos materiais e morais – Hipótese em que, em relação aos danos materiais, a Convenção de Montreal tem prevalência sobre o disposto no Código de Defesa do Consumidor – Decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário no 663331/RJ submetido ao regime de repercussão geral – Prescrição bienal tão somente em relação aos danos materiais e aos autores maiores de idade, nos termos do art. 3o e 198, I, do Código Civil – Recurso, nesta parte, parcialmente provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais – Despesas comprovadas pelos autores-apelados – Indenização fixada em R$ 6.282,00 (seis mil, duzentos e oitenta e dois reais) tão somente para cada autor menor de idade em razão da prescrição para os maiores – Recurso, nesta parte, parcialmente provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Cancelamento de voo – Descumprimento do dever de informação pela companhia aérea – Fenômeno metereológico que não afasta sua responsabilidade de prestar assistência aos passageiros - Transtornos sofridos que ultrapassaram o mero aborrecimento – Valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor – Recurso nesta parte improvido."